Tribunal: TJSP
Processo: 1021838-02.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Recurso interposto pela autora – Preliminar suscitada em contrarrazões afastada – Mérito -Insistência no pedido de cancelamento do plástico com apuração de saldo devedor ou credor – Não acolhimento - Elementos constantes dos autos que

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Recurso interposto pela autora – Preliminar suscitada em contrarrazões afastada – Mérito -Insistência no pedido de cancelamento do plástico com apuração de saldo devedor ou credor – Não acolhimento - Elementos constantes dos autos que confirmam a validade e regularidade da operação – Pretensão ao cancelamento do plástico – Possibilidade a qualquer tempo na via extrajudicial - Direito ressalvado na decisão - Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS n. 28/2008 – Decisão mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.